Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão, o qual negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão. 1.1. Em suas razões, o embargante alega existência de contradição e omissão no aresto. Sustenta que demonstrado o interesse de agir no processo é devida a suspensão do feito e a homologação do acordo, após o anúncio de quitação. Traz precedente do Resp n. 2.062.295/DF. Requer o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos modificativos.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O acórdão voto condutor foi claro ao destacar que o acordo realizado entre as partes, antes de estabelecida a relação processual, evidencia da ausência de interesse de agir do autor. 3.1. Na hipótese em questão, o aresto pontuou que a suspensão do feito somente teria cabimento caso estivesse angularizada a relação processual, o que não ocorreu nos autos. 3.2. Outrossim, o acórdão enfatizou que a ausência de advogado constituído com poderes para transigir impede a homologação judicial do acordo entabulado entre as partes, bem assim o pedido de suspensão do processo. 3.3. Assim, o decisum asseverou que o fato de o devedor subscrever o acordo não representa “comparecimento espontâneo ao feito” tampouco supre a necessidade de formalização do ato processual de citação. Consequentemente, a extinção do processo, pela perda superveniente do interesse processual, é medida que se impõe. 3.4. Por conseguinte, o julgado pontuou que a celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado do réu constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse processual, tornando-se inviável a homologação da transação, ante a ausência de capacidade postulatória do devedor.
4. Com efeito, alegando existir vício no acórdão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos. 5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436) .
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.
7. Embargos de declaração rejeitados.